Tribunal: TJSP
Processo: 1022309-77.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUTORIA DESCONHECIDA – Multas aplicadas em decorrência de supressão de vegetação nativa em estágio médio de regeneração, em área de proteção permanente – Ausente informação sobre a origem e a autoria do desmatamento provocado, que não pode ser imputada à

Ementa:

APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUTORIA DESCONHECIDA – Multas aplicadas em decorrência de supressão de vegetação nativa em estágio médio de regeneração, em área de proteção permanente – Ausente informação sobre a origem e a autoria do desmatamento provocado, que não pode ser imputada à donatária do imóvel – Responsabilidade administrativa ambiental de índole subjetiva, aferida, portanto, mediante a comprovação da culpa – Não há demonstração do nexo de causalidade e da culpa da autora – Inexigibilidade da multa ambiental – Desconstituição dos autos de infração ambiental lavrados – Sentença reformada, com inversão dos ônus sucumbenciais – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001774
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022309-77.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante APAE -
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ARUJA, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022309-77.2016.8.26.0053 -Voto no 30758 - cs
2
Voto no 30758
Apelação no 1022309-77.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo - 2a Vara da Fazenda Pública
Apelante: APAE - Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Arujá
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Juiz 1a Inst.: Dr. Fabio Calheiros do Nascimento
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
APELAÇÃO MEIO AMBIENTE AÇÃO ANULATÓRIA
DE ATO ADMINISTRATIVO
AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA
AUTORIA
DESCONHECIDA

Multas
aplicadas
em
decorrência de supressão de vegetação nativa em estágio médio
de regeneração, em área de proteção permanente – Ausente
informação sobre a origem e a autoria do desmatamento
provocado, que não pode ser imputada à donatária do imóvel
Responsabilidade administrativa ambiental de índole subjetiva,
aferida, portanto, mediante a comprovação da culpa Não há
demonstração do nexo de causalidade e da culpa da autora
Inexigibilidade da multa ambiental Desconstituição dos autos
de infração ambiental lavrados
Sentença reformada, com
inversão dos ônus sucumbenciais RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por APAE -
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ARUJÁ contra a r.
sentença de fls. 105/108 que, nos autos da ação anulatória promovida contra
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou improcedente o
pedido, tendo em vista o reconhecimento de que não houve demonstração de
vícios ou ilegalidades nos procedimentos administrativos impugnados,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa
atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022309-77.2016.8.26.0053 -Voto no 30758 - cs
3
Irresignada, apela a autora (fls. 130/140),
sustentando, em síntese, que a supressão de vegetação nativa foi realizada por
invasores e que recebeu a área por meio de doação em 04/11/2003, sem
qualquer registro público, tendo promovido a competente ação de usucapião
com a finalidade de regularizar a situação. Aduz que até os dias atuais não
detém a propriedade plena do imóvel e que não contribuiu para a prática do
desmatamento ilegal, de modo que não pode ser responsabilizada pelo
ocorrido. Pugna pela reforma integral da r. sentença combatida, para que sejam
anulados os autos de infração ambiental lavrados.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 145/152), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Não houve oposição à realização do julgamento
virtual (fl. 157).
É o relatório, passo ao voto.
I -- Segundo consta da petição inicial, a autora
foi autuada pela Polícia Militar Ambiental em 26/06/2015, pela prática das
seguintes infrações ambientais:
1) AIA no 320.553/2015: Por destruir 0,3935 ha e
destruir 0,256 ha, mediante terraplanagem, Platos, vegetação nativa
em estágio médio, com abertura de estrada e 0,3935 ha, mediante
bosqueamento objeto de especial preservação sem autorização da
autoridade ambiental. Área total 0,6495 ha, incorrendo no disposto do
art. 50 da Res. SMA 48/2014. Foram aplicadas as penalidades de
multa simples, no valor de R$ 4.546,50 e de embargo da obra ou
atividade (fl. 96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022309-77.2016.8.26.0053 -Voto no 30758 - cs
4
2) AIA no 320.554/2015: Por destruir 0,3 ha de
vegetação nativa em estágio médio, mediante bosqueamento em área
considerada de Preservação Permanente sem autorização do órgão
competente, incorrendo no disposto do art. 44 da Res. SMA 48/2014.
Fora aplicadas as penalidades de multa simples, no valor de R$
9.000,00 e de embargo da obra ou atividade (fl. 97).
A aplicação de sanção pela Administração
Pública consiste em ato administrativo, baseado em poder de polícia ambiental
e que goza de presunção de legalidade e legitimidade. No entanto, tal
presunção foi ilidida no caso dos autos, verificando-se equivocada a autuação
da autora pela prática da infração ambiental descrita.
Isso porque, na hipótese dos autos, inviável
atribuir a autora a prática da infração ambiental, ausente prova de que tenha,
criminosamente, provocado a supressão da vegetação em questão ou
praticado qualquer ato causador dos danos apontados.
Pelo contrário, verifica-se que o desmatamento
ocorreu em local de difícil acesso da propriedade recebida pela associação por
meio do instrumento público de doação (fls. 48/50), sem qualquer indício da
participação de seus integrantes.
A descrição da infração tipifica conduta
comissiva que não foi perpetrada pela autora, ausente, portanto, o nexo causal
entre o dano ambiental e qualquer comportamento vedado pelo ordenamento.
O simples fato de a supressão da vegetação ter
ocorrido em imóvel recebido pela autora não permite a configuração do nexo
causal capaz de torná-la responsável por tais atos.
Ademais, resta assente na jurisprudência
recente do C. Superior Tribunal de Justiça que a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022309-77.2016.8.26.0053 -Voto no 30758 - cs
5
administrativa do infrator é subjetiva e não se confunde com a responsabilidade
civil objetiva por danos ambientais:
“(...) 3. Cabe esclarecer que, no Direito brasileiro e de
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a
qualificação jurídica do degradador, público ou privado, proprietário ou
administrador da área degradada, é de natureza objetiva, solidária e
ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da
reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor
debilis.
4. Todavia, os presentes autos tratam de questão
diversa, a saber a natureza da responsabilidade administrativa
ambiental, bem como a demonstração de existência ou não de culpa, já
que a controvérsia é referente ao cabimento ou não de multa
administrativa.
5. Sendo assim, o STJ possui jurisprudência no
sentido de que, "tratando-se de responsabilidade administrativa
ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo
causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação
ambiental causada pelo transportador" (AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe 7.10.2015).
6.
"Isso
porque
a
aplicação
de
penalidades
administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da
esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à
sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser
cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu
elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a
conduta e o dano". (REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 17.4.2012).”1 (sem grifos no original)
Ou seja, é certo que a responsabilidade civil
1 REsp no 1.401.500/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.08.2016, DJe 13.09.2016.
E ainda: AgInt no REsp no 1.712.989/SP, 1a Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j.
07.06.2018, DJe 14.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022309-77.2016.8.26.0053 -Voto no 30758 - cs
6
pelo dano ambiental é objetiva, conforme disposto no §3o do art. 2252 da
Constituição Federal e no §1o do art. 143 da Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente LPNMA (Lei no 6.938/1981).
Por
outro
lado,
a
responsabilidade
administrativa ambiental decorre da aplicação de sanção administrativa
prevista em lei para determinado ato tipificado como transgressor, ou, em outras
palavras, um comportamento em desobediência a determinada norma, uma
conduta contrária a ela, razão porque possui natureza subjetiva, aferindo-se a
responsabilidade mediante a comprovação de culpa.
Dessa forma, assiste razão a autora, quanto à
alegação de que não há comprovação de que teria praticado as infrações, o que
impossibilita sua responsabilização, inexistente conduta ilícita que lhe possa ser
atribuída.
Dispõe o artigo 7o, § único da Lei Estadual
997/76, que trata do controle da poluição do meio ambiente, in verbis:
“responderá pela infração quem por qualquer modo a cometer, concorrer para a
sua prática ou dela se beneficiar”.
In casu, não se pode admitir que a autora tenha
cometido, concorrido ou se beneficiado das infrações noticiadas. Assim, não
estando a autora vinculada diretamente aos eventos, inviável que a ela seja
imputada as sanções decorrentes das transgressões noticiadas.
2 “Art. 225, § 3o. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente
da obrigação de reparar os danos causados.”
3 “Art. 14, § 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da
União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por
danos causados ao meio ambiente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022309-77.2016.8.26.0053 -Voto no 30758 - cs
7
Nesse sentido:
“AÇÃO ANULATÓRIA AUTOS DE INFRAÇÃO
MULTA AMBIENTAL SUPRESSÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS
EM IMÓVEL CUJA PROPRIEDADE FOI ATRIBUÍDA À AUTUADA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO

PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA AUTOS
DE INFRAÇÃO ANULADOS PROCEDÊNCIA DO FEITO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO. O ato administrativo goza, em
princípio, de presunção de legitimidade e certeza. Uma vez refutado,
abre-se a oportunidade de se comprovar a sua pertinência ou não,
cumprindo ao agente público o ônus da provar a regularidade de seu
proceder. Tendo sido o autor autuado por supressão de espécimes
arbóreos sem a devida permissão, fato que não restou comprovado
por meio dos elementos contidos nos autos, de rigor a desconstituição
dos autos de infração. Sentença mantida.” (Apelação no
1000837-47.2016.8.26.0238, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. em
09/08/2018)
Inexistente prova inequívoca da autoria da
infração por parte da autora, mostrando-se ausentes os pressupostos
necessários a ensejar sua responsabilidade, resta desconstituída a presunção
de legalidade e legitimidade que possui o ato administrativo, com a consequente
anulação dos AIA no 320.553/2015 e 320.554/2015.
III -- Com relação aos honorários recursais
previstos no §11 do art. 85 do CPC de 2015, estes somente se aplicam aos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016,
em observância ao Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de
Justiça, como é a hipótese dos autos.
Invertidos
os
ônus
decorrentes
da
sucumbência, deve a ré arcar com o pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022309-77.2016.8.26.0053 -Voto no 30758 - cs
8
processuais e honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% sobre o valor
atualizado da causa, já considerado o trabalho adicional em grau recursal, nos
termos dos §§ 3o, I, e 11 do art. 85 do CPC.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará nova aplicação
da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
IV -- Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator